Tribunal: TJPA
Processo: 0087671-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087671-16.2013.8.14.0301

APELANTE: ERNESTO GONDIM LEITAO

APELADO: VALDENICE FERREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CANCELAMENTO DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Deve o Embargado responder pelos ônus sucumbenciais devido ter ocasionado a propositura dos presentes Embargos de Terceiro para desfazer ato de constrição realizado indevidamente sobre o imóvel de propriedade da Embargante e, posteriormente, nos autos principais, ter pugnado pelo cancelamento da penhora.

2. Alterada a fundamentação da sentença para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, porém mantida a condenação do Apelante no pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por ERNESTO GONDIM LEITÃO contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por VALDENICE FERREIRA DA ROCHA.

A Embargante, ora Apelada, ajuizou a presente ação, visando ao cancelamento da penhora sobre imóvel de sua propriedade, realizada nos autos da Ação de Execução n° 0001175-15.1997.814.0301 em que o Embargado, ora Apelante, litiga contra o executado, Júlio Almeida Domingues de Almeida.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 2790157):

ISTO POSTO, e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIROS INTERPOSTOS, nos termos do art. 1227 do Código Civil c/c art. 487, I do CPC. Determino o cancelamento da penhora efetuada sobre o imóvel a Rua 03 de maio, n° 865, em Belém do Pará, em virtude do documento de fis.18 (verso) dos presentes autos.
Condeno, nos termos do art. 82 c/c art. 85, §2°, todos do CPC, o Embargado em custas processuais, se existirem, e honorários advocatícios, em 10%, sobre o valor da causa, em favor da Embargante.
Transitado em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Embargado ingressou com apelação (ID 2790160), aduzindo que os Embargos de Terceiros foram ajuizados em 12.12.2013 e, no dia seguinte, sem ter tido qualquer conhecimento quanto à existência desta ação, protocolou, nos autos da Execução, petição requerendo a desistência da hasta pública e o cancelamento da penhora do imóvel em litígio.

Desse modo, o Apelante aduz que, desde o momento do despacho inaugural, o juízo
a quo
tinha conhecimento do pleito supracitado e deveria ter proferido a perda do objeto dos presentes embargos, julgando o processo extinto sem a resolução do mérito. Porém, assim não o fez, sentenciando pela procedência da ação e condenando-o nos ônus sucumbenciais.

Por isso, ele requer o provimento do recurso para que a ação de Embargos de Terceiros seja extinta sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir da Embargante, excluindo-se a condenação do Recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios.

A Apelada juntou contrarrazões (ID 2790162) defendendo que o pedido de desistência da hasta pública, efetuado pelo Recorrente, não retira dele a responsabilidade por ter constringido um bem que pertence a ela e não ao executado. Assevera que nunca participou do processo de execução e que, para solucionar o caso, precisou ajuizar os presentes Embargos, pagando advogado e custas judiciais.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar a apelação.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos pela Apelada, sob o fundamento de que ela provou a propriedade sobre o imóvel penhorado e levado à leilão judicial na Ação de Execução n°. 0001175.15.1997.814.0301, interposta pelo Apelante contra o executado Júlio Almeida Domingues de Almeida.

Em seu apelo, o Recorrente não questiona o direito de propriedade da Recorrida, mas sim busca a reforma da sentença no que diz respeito à sua condenação nos ônus sucumbenciais. Alega que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito e excluída sua condenação em custas judiciais e honorários advocatícios, devido ter havido a perda de objeto dos Embargos quando ele pediu a desistência da hasta pública e o cancelamento da penhora do imóvel em questão.

Decido acolher parcialmente as razões recursais, somente para alterar a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, porém mantendo a condenação do Apelante nos ônus sucumbenciais.

Passo a explicar.

Compulsando os autos, vejo que os presentes Embargos foram opostos pela Apelada em
12.12.2013
, visando à restituição do imóvel - registrado em cartório como de sua propriedade (ID 2790152, p. 26) - levado à penhora e à leilão no processo de execução supracitado, do qual ela nunca foi chamada a participar (ID 2790153).

Em
13.12.2013
, o Embargado, exequente na ação principal, protocolou peça informando que “[...] constatou que os imóveis que estão indo a hasta pública não pertencem mais ao executado, razão pela qual a realização da 2ª Praça prevista para 16/12/2013 não surtirá efeito” (ID 2790155, p. 13). Ao final, pediu a desistência do leilão e indicou novos bens à penhora.

Ressalto que este pedido foi anexado aos autos principais
antes da citação
da parte embargada, ora Apelante, na ação de Embargos de Terceiros.

Diante disso, concluo primeiramente que o direito de propriedade da Apelada sobre o imóvel é incontroverso, bem como é inegável que, à época da distribuição dos Embargos, ela estava sofrendo constrição sobre seu bem em decorrência de um processo de execução do qual não era parte, adequando-se, assim, ao previsto no artigo 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Entretanto, esta situação jurídica foi modificada por evento ulterior causado pelo Apelante que, ao perceber que indicou à penhora um imóvel que não pertencia ao executado, protocolou pedido de desistência da hasta pública e de cancelamento do ato constritivo, sendo acatado pelo juízo
a quo
.

Tal fato realmente gera a perda superveniente do interesse de agir da parte autora dos Embargos de Terceiro, pois fez desaparecer o interesse da Apelada em ver desfeita a penhora e restituída sua propriedade sobre o apartamento em litígio. Ou seja, o cancelamento da penhora e a retirada do imóvel do leilão fizeram com que a Embargante não pudesse mais extrair utilidade alguma da presente ação judicial, provocando a extinção sem resolução do mérito deste Embargos.

Eis o entendimento jurisprudencial em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIROS
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO FORMULADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ART. 85, § 10, NCPC
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar. 2.
Deve o Embargado responder por ter exigido da Embargante a propositura da presente ação e, posteriormente, nos autos principais, ter pugnado pelo cancelamento da penhora, configurando, assim, a perda superveniente do objeto, fazendo incidir a hipótese do §10 do art. 85 NCPC
. 3. Recurso provido para reformar a r. sentença
e condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

(TJ-DF 07229554820198070001 DF 0722955-48.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CANCELAMENTO DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Os embargos de terceiro são oponíveis nos casos em que terceiro, ou parte equiparada, sofra constrição judicial advinda de processo do qual não faz parte, em bem do qual tenha posse. Cancelada a penhora que deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, ocorre a perda superveniente do objeto, devendo o processo incidental ser extinto, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Apelação considerada prejudicada. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70075460410 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO-
EMBARGOS DE TERCEIRO- CANCELAMENTO DA PENHORA- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS-
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO-
ÔNUS DO PROCESSO- EMBARGADO/EXEQUENTE- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-Se no julgamento dos embargos do devedor, o co-executado avalista, marido da terceira embargante, foi excluído do pólo passivo da execução, tendo sido cancelada a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade do casal, patente se mostra a perda do objeto dos embargos de terceiro, reconhecida na sentença ora apelada, se foram opostos somente para atacar a constrição que também havia recaído sobre a meação da embargante. -Consoante Súmula 303 do STJ, se os embargos de terceiro foram opostos em face de penhora considerada insubsistente, que já foi cancelada no processo de execução, pelo princípio da causalidade é o embargado/exeqüente quem deve arcar com os ônus de sucumbência. -Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AC: 10295110004708001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2013)

Sob este raciocínio, entendo que, de fato, o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito com base na perda superveniente do interesse de agir, devendo, então, ser reformada a sentença quanto aos seus fundamentos jurídicos.

No entanto, é importante destacar que, independentemente de a extinção processual ter sido com ou sem resolução do mérito, a condenação do Embargado, ora Apelante, nos ônus sucumbenciais deve ser mantida, pois, aplicando o princípio da causalidade, foi ele quem deu causa à extinção prematura da demanda e teria sido a parte vencida caso o mérito tivesse sido analisado.

Sobre o assunto, cito súmula e jurisprudência da Corte Superior:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

(Súmula 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA. IMÓVEL COMUM.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2.
A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto
, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4.
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito.
Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora
para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi extinto,
razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.

(REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

Assim, considerando que a Apelada detinha legitimidade e interesse processual quando opôs os Embargos de Terceiros, tendo que arcar, à época, com as custas judiciais e os honorários advocatícios para solucionar a lide, bem como considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu do pedido posterior de cancelamento da penhora realizado pelo Apelante na ação de execução, decido manter a sentença na parte em que condenou o Recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porém sob os argumentos aqui expressos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de alterar a fundamentação da sentença para que a extinção do processo seja sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, porém mantendo a condenação do Apelante no pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme acima exposto.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/03/2022